Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0713151-28.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE SOUZA DE ANDRADE RECORRIDO: 100% PARABRISA LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. O referido recurso não foi conhecido, pois é deserto (ID 79329380). Postula a recorrente a admissão da juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, datados de 11/12/2025, bem como o recebimento do Recurso Inominado interposto. Para tanto, argumenta que “Por uma falha operacional interna não houve o reconhecimento do pagamento”. Acrescenta que não agiu com má-fé e que deve ser observado o princípio da primazia do julgamento de mérito (I 79415652). É o relatório. Decido. O Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Trata-se de prazos próprios e peremptórios, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. No caso, o pagamento das custas e do preparo recursal foi realizado somente após a decisão de deserção e a parte recorrente não comprovou minimamente a alegada falha operacional interna no sistema de pagamento das custas e do preparo. A inércia processual da recorrente é incompatível com a alegação de violação aos princípios da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito, uma vez que tais postulados exigem atuação diligente e colaborativa das partes na condução do processo, não podendo ser invocados como fundamento por quem se omite em cumprir seu dever de impulsionar a marcha processual. Assim, indefiro o requerimento de 79415652. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.